Tribunal: TJSP
Processo: 0003278-73.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
INDULTO DA PENA DE MULTA – Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Deferimento – Pleito do Ministério Público de cassação da decisão em razão da prática do crime de tráfico privilegiado – Crime não elencado no rol de crimes impeditivos – Interpretação extensiva vedada pela legislação penal - Clemência presidencial prevista aos condenados pelo delito em voga – Preenchimento dos requisitos

Ementa:
INDULTO DA PENA DE MULTA – Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Deferimento – Pleito do Ministério Público de cassação da decisão em razão da prática do crime de tráfico privilegiado – Crime não elencado no rol de crimes impeditivos – Interpretação extensiva vedada pela legislação penal - Clemência presidencial prevista aos condenados pelo delito em voga – Preenchimento dos requisitos estatuídos no Decreto - Competência discricionária do Presidente da República outorgada pela Constituição Federal - Decisão que não comporta reforma - Agravo improvido - (voto no 50019).